Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745705-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 78137914) interpostos por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra decisão proferida em ID 77542871, que não conheceu do Agravo de Instrumento em epígrafe, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em singela síntese, que “o MM Juízo de origem “entendeu que os documentos então apresentados não seriam suficientes para ensejar o acolhimento da medida constritiva.”. Ou seja, houve cunho decisório quanto a impossibilidade de deferimento da penhora no rosto dos autos, em que pese a apresentação de documentos e, ainda, apresentação de tese quanto a existência de expectativa de direito de recebimento de valores naquela ação, por força do artigo 789 do CPC.” Diz que “além dos documentos já acostados demonstrarem que a Embargada encontra-se litigando em busca de valores – o que foi ignorado pelo MM Juízo de origem – salienta-se novamente que é possível a constrição sobre expectativa de direito.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecido o cunho decisório das decisões e, consequentemente, o conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento. Contrarrazões recursais ofertadas, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 78237151). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA e apreciando pedido de penhora no rosto dos autos, intimou a parte exequente para comprovar documentalmente que a executada tem valores a receber nos autos no 0716813-92.2024.8.07.0020 da 1° Vara Cível de Águas Claras, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Em suas razões recursais (ID 77476569), a exequente afirma, em síntese, que “restou demonstrado na origem que a Agravada possui valores a receber no processo no 0716813-92.2024.8.07.0020 – que tramita junto a 1a Vara Cível de Águas Claras – no qual a Agravada é Autora de ação de perdas e danos face o Sr. Isac Alves, assim, demonstrando a possibilidade de penhora no rosto dos autos de valores futuros que a Agravada venha a receber no citado processo.” Nessa linha argumentativa, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando seja determinada a penhora no rosto dos autos no 0716813-92.2024.8.07.0020 – que tramita junto a 1a Vara Cível de Águas Claras. É o relato do essencial. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial sem qualquer cunho decisório. Com efeito, rememore-se, o ato impugnado objeto do agravo de instrumento limitou-se a determinar à parte exequente ora agravante que comprove documentalmente que a executada tem valores a receber nos autos de no 0716813-92.2024.8.07.0020, que tramita junto a 1a Vara Cível de Águas Claras, com vistas a suprir supostas lacunas documentais e esclarecer aspectos considerados relevantes à probabilidade do pedido, sob pena de indeferimento do requerimento, de modo que não se enquadra nas matérias elencadas no art. 1.015, do CPC. No particular, dispõe o artigo 1.001 do CPC que não cabe qualquer recurso contra despacho. Na hipótese, o ato impugnado refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a impulsionar a demanda. Assim, observados os termos lançados no ato judicial impugnado, haja vista a ausência de cunho decisório, não se verifica qualquer gravame processual apto a justificar a insurgência recursal, porquanto o comando judicial apenas concede à exequente agravante a oportunidade de documentar o pedido de penhora no rosto dos autos para viabilizar a regular análise do pleito, inexistindo, por ora, prejuízo concreto à parte. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento de pedidos, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Entendimento diverso para empreender carga decisória ao despacho retiraria do d. Juízo “a quo” o próprio exame de admissibilidade face a análise de pedidos vindicados na origem e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Deve a exequente, portanto, se manifestar na origem acerca do que determinado pelo d. Juízo “a quo” e aguardar efetiva decisão judicial de deferimento ou indeferimento de seu pleito de penhora no rosto dos autos. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT.” A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. decisão embargada teria incidido no disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na espécie, a decisão proferida por esta Relatoria dirimiu a questão processual posta “sub judice” com exatidão, fundamentando devidamente a convicção proclamada, conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, não havendo vício a ser sanado. No presente caso, os embargos opostos não se enquadram em nenhuma das possibilidades admissíveis na lei processual civil, segundo a qual cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O embargante pretende, na verdade, revisar o julgado pela via imprópria, aduzindo, para tanto, omissão ou contradição não identificada no julgado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração opostos. Logo, tendo em vista que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, devem ser rejeitados os presentes embargos. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator